Tribunal: TJMT
Processo: 1006135-82.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006135-82.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), RENATO LUIS DE LIMA SILVA - CPF: 263.533.288-69 (APELANTE), MATEUS PONDIAN PARO - CPF: 379.530.258-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
RENATO LUIS DE LIMA SILVA

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO COM COOPERATIVA DE CRÉDITO. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINÁRIA E PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COMO INSTRUMENTO AUTÔNOMO E HÁBIL À PRETENSÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. TERMO INICIAL CONTADO DO VENCIMENTO DA
ÚLTIMA PARCELA CONTRATUAL. VÍNCULO COOPERATIVO COMPROVADO POR PROPOSTA DE ADMISSÃO E FICHA DE MATRÍCULA ASSINADAS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE EXCESSO. MORA CONFIGURADA PELO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em ação monitória movida por cooperativa de crédito, que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito,
título executivo judicial no valor de R$ 128.306,31, posteriormente acrescido dos encargos contratualmente previstos, consistentes em juros remuneratórios de 2,29% ao mês e juros moratórios de 1% ao mês, incidentes desde o inadimplemento até o efetivo pagamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber:

a) se a ausência de exibição da Cédula de Crédito Bancário originária configura cerceamento de defesa;

b) se o indeferimento da prova pericial contábil acarreta nulidade da sentença;

c) se há prescrição parcial das parcelas indicadas pela parte apelante;

d) se restou comprovado o vínculo cooperativo e a validade do instrumento de confissão de dívida;

e) se há demonstração concreta de abusividade dos encargos contratuais e da capitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há cerceamento de defesa pela ausência de exibição da Cédula de Crédito Bancário originária quando a pretensão monitória está amparada em contrato de confissão de dívida, documento autônomo e suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado, especialmente quando subscrito pelo devedor.

4.
O julgamento antecipado da lide não configura nulidade quando o acervo documental é suficiente para a formação do convencimento motivado do magistrado, destinatário da prova, cabendo-lhe dispensar diligências inúteis ou meramente protelatórias.

5.
A prova pericial contábil não pode ser utilizada para suprir deficiência argumentativa ou documental da parte embargante, sendo ônus desta indicar, de forma objetiva, os encargos reputados abusivos, os valores considerados indevidos e os critérios de cálculo que entende aplicáveis.

6.
A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal, e, tratando-se de contrato de confissão de dívida com parcelamento, o termo inicial da prescrição corresponde ao vencimento da última parcela contratualmente prevista. No caso, como a última parcela venceu em 20 de janeiro de 2018 e a ação foi proposta em agosto de 2021, não transcorreu o quinquênio legal.

7.
A existência de vínculo cooperativo foi comprovada pela proposta de admissão e pela ficha de matrícula devidamente assinadas pelo apelante, sendo incompatível com a boa-fé objetiva a conduta de celebrar contrato de renegociação de dívida com a cooperativa e, posteriormente, negar a condição de cooperado para afastar obrigações assumidas.

8.
A alegação de abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização foi formulada de maneira genérica, sem demonstração concreta do excesso, em desacordo com o ônus imposto ao embargante que alega excesso de cobrança em ação monitória.

9.
As cooperativas de crédito integram o Sistema Financeiro Nacional, não se submetendo à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura nem ao teto de 12% ao ano, sendo admitida a capitalização mensal quando expressamente pactuada, bastando, para sua caracterização, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

10.
A mora decorre do simples inadimplemento de obrigação líquida, certa e com vencimento determinado, sendo desnecessária prévia notificação extrajudicial, além de que a citação válida no procedimento monitório também produz efeito constitutivo da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 13% sobre o valor atualizado da condenação.

Teses de julgamento:

A ausência de exibição da Cédula de Crédito Bancário originária não configura cerceamento de defesa quando a ação monitória está instruída com contrato de confissão de dívida autônomo e suficiente à demonstração da obrigação.

O indeferimento de prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte embargante
formula
alegação genérica de excesso, sem indicar os valores que entende corretos e sem apresentar demonstrativo discriminado do débito.

Em contrato de confissão de dívida parcelado, o prazo prescricional quinquenal conta-se do vencimento da última parcela contratualmente prevista.

Comprovado o vínculo cooperativo por documentos assinados pelo devedor, é vedado à parte negar posteriormente a condição de cooperado para afastar obrigações assumidas perante a cooperativa.

A alegação genérica de abusividade dos encargos contratuais, desacompanhada de demonstração concreta do excesso, não autoriza a revisão do débito em ação monitória.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 206, § 5º, I, e 397; Código de Processo Civil,
arts
. 702, § 2º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 247; STJ, REsp 00000000000002095148/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2065671/MG, Quarta Turma, j. 20.06.2022,
DJe
01.07.2022; STJ,
Temas Repetitivos 246 e 247; TJMT,
ApCiv
nº 1000672-35.2025.8.11.0033, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026, DJE 25.03.2026; TJMT, N.U 1004214-34.2024.8.11.0021, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2025, DJE 20.09.2025; TJMT,
ApCiv
nº 1057546-16.2025.8.11.0041, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026, DJE 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por Renato Luís de Lima Silva contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da ação monitória movida pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED MT, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de cento e vinte e oito mil, trezentos e seis reais e trinta e um centavos.

A decisão originária foi integrada por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes para determinar que o montante seja acrescido dos encargos contratualmente previstos, especificamente juros remuneratórios de dois vírgula vinte e nove por cento ao mês e juros moratórios de um por cento ao mês, incidentes desde o inadimplemento até o efetivo pagamento
.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, sob o argumento
que o julgamento antecipado do mérito impediu a produção de prova pericial contábil e a exibição da Cédula de Crédito Bancário originária, documentos que considera essenciais para aferir a evolução do débito.

Alega a ocorrência de prescrição parcial das parcelas vencidas há mais de 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação e defende a inexigibilidade da dívida por ausência de notificação de mora.

Mérito Recursal.

No mérito,
sustenta a inexistência de vínculo cooperativo válido, afirmando que jamais foi formalmente admitido nos quadros da cooperativa conforme exigências estatutárias.

Por fim, insurge-se contra a abusividade dos encargos financeiros e a capitalização de juros, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os embargos monitórios ou a anulação do julgado para regular instrução processual.

O recurso é tempestivo e encontra-se isento do recolhimento das custas processuais, nos termos da certidão de
ID 3
645
66384
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais impugna, de forma específica, as alegações deduzidas pela parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(ID 3
61015024
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: RENATO LUIS DE LIMA SILVA

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto por Renato Luís de Lima Silva contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da ação monitória movida pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED MT, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de cento e vinte e oito mil, trezentos e seis reais e trinta e um centavos.

A decisão originária foi integrada por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes para determinar que o montante seja acrescido dos encargos contratualmente previstos, especificamente juros remuneratórios de dois vírgula vinte e nove por cento ao mês e juros moratórios de um por cento ao mês, incidentes desde o inadimplemento até o efetivo pagamento.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas contrarrazões quanto no apelo interposto.

Preliminar.

D
a
alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não exibição da Cédula de Crédito Bancário originária
.

No que tange à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado, esta não merece prosperar.

O magistrado, como destinatário da prova, detém a prerrogativa de dispensar diligências inúteis ou meramente protelatórias quando o acervo documental for suficiente para a formação do seu convencimento motivado.

No caso em tela, a controvérsia repousa sobre a validade de um contrato de confissão de dívida e sobre a existência de vínculo cooperativo, questões que prescindem de dilação probatória complexa quando os instrumentos assinados pelas partes já instruem o feito.

A ausência da Cédula de Crédito Bancário originária não nulifica o processo, uma vez que o contrato de confissão de dívida constitui documento autônomo e suficiente para o manejo da via monitória, conforme consolidado na Súmula
247
do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Este Tribunal, em julgados recentes, tem reafirmado essa orientação em hipóteses análogas,
verbis
:

“(...) O contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos bancários e demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento de ação monitória. A alegação genérica de abusividade de encargos bancários, desacompanhada de demonstração objetiva da ilegalidade, não autoriza a revisão do débito nem a realização de perícia contábil.
(TJMT,
ApCiv
nº 1000672-35.2025.8.11.0033, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 17/03/2026, DJE 25/03/2026) (destaquei).

Dessa forma, rejeit
a-se
a preliminar vindicada.

É como voto.

Da
alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial contábil.

No que tange à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que teria sido indeferida a produção de prova técnica contábil, não assiste razão à parte recorrente.

Com efeito, a parte embargante pleiteia a realização de perícia contábil sob a justificativa de apurar eventual excesso na cobrança. Todavia, nas circunstâncias do caso concreto, a produção da prova técnica não se mostra imprescindível, sobretudo porque competia à própria parte delimitar, de forma mínima e objetiva, quais encargos reputava abusivos, quais valores entendia indevidos e quais critérios de cálculo deveriam ser observados.

A prova pericial não pode ser desvirtuada para suprir deficiência argumentativa ou documental da parte, tampouco para transferir ao perito judicial, ou ao próprio juízo, o ônus de identificar genericamente possíveis irregularidades no débito. Cabe ao embargante, nos termos da legislação processual, apresentar impugnação específica, acompanhada dos fundamentos e demonstrativos capazes de evidenciar, ainda que minimamente, a plausibilidade do excesso alegado.

Assim, estando a controvérsia suficientemente instruída pelos documentos constantes dos autos, e inexistindo demonstração concreta da necessidade da perícia contábil para o deslinde da causa, o indeferimento da prova requerida não configura cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, considera o feito suficientemente instruído,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros, dada a vulnerabilidade do associado.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP n. 1.963-17/2000 (atual MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, hipótese presente nos autos.

A cumulação de multa moratória e juros de mora é permitida, pois possuem naturezas jurídicas distintas, a primeira punitiva e o segundo compensatória.

A alegação genérica de encargos abusivos sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida não atende à exigência legal, e a juntada de cálculos apenas em sede recursal configura inovação recursal vedada. [...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

[...]

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do juiz.
[...]” – grifo nosso.

(N.U 1004214-34.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2025, publicado no DJE 20/09/2025)

Da prejudicial de Mérito: Prescrição
.

O apelante sustenta o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 23/08/2016.

Todavia, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Ademais, tratando-se de obrigação de trato sucessivo representada por contrato de confissão de dívida com parcelamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o termo
inicial da prescrição corresponde ao vencimento da última parcela contratualmente prevista, e não ao vencimento antecipado da dívida ou ao inadimplemento isolado de cada prestação.

Veja-se
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TERMO DE CONFISSÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O vencimento antecipado da dívida, em razão de inadimplemento, não altera o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser contado a partir do vencimento da última prestação pactuada, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça .
6. O prazo prescricional aplicável para dívidas fundadas em instrumento particular é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
7 .
A revisão da conclusão adotada pelo tribunal de origem quanto à natureza do débito demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não modifica o termo inicial do prazo prescricional, prevalecendo o vencimento da última parcela contratual.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido. Tese de julgamento:1. O vencimento antecipado da dívida, em razão de inadimplemento, não altera o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela contratada.
2 .
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, para dívidas fundadas em instrumento particular.3. A revisão de conclusão sobre a natureza do título executivo e o prazo prescricional aplicável demanda reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial [...] (STJ - REsp: 00000000000002095148 SP 2023/0319815-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/12/2025)

Nesta senda, considerando que o vencimento da última parcela ocorreu em 20 de janeiro de 2018 e que a ação foi proposta em agosto de 2021, verifica-se que não transcorreu o quinquênio legal.

Assim, não há falar em prescrição das parcelas indicadas pelo recorrente,
razão pela qual afasto a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal.

2.1.
Da alegada inexistência de vínculo cooperativo e da suposta invalidade do instrumento de confissão de dívida.

A insurgência relativa à suposta inexistência de vínculo cooperativo não encontra respaldo no acervo probatório.

Isso porque a cooperativa juntou aos autos a proposta de admissão e a ficha de matrícula devidamente assinadas pelo apelante, documentos que evidenciam sua manifestação livre e consciente de ingressar no quadro social da instituição e de usufruir dos serviços financeiros por ela disponibilizados.
(ID.
36101339
7
e seguintes)

Nesse contexto, admitir que o apelante, após celebrar contrato de renegociação de dívida com a cooperativa, venha posteriormente negar sua condição de cooperado, com o propósito de afastar obrigações regularmente assumidas, importaria manifesta violação à boa-fé objetiva, notadamente em sua vertente que veda o comportamento contraditório, consubstanciada na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

Com efeito, aquele que se vale da condição de associado para contratar operação financeira não pode, posteriormente, repudiar o vínculo cooperativo quando chamado ao cumprimento das obrigações dele decorrentes. Tal conduta revela contradição incompatível com a lealdade e a confiança que devem orientar as relações jurídicas.

Também não prospera a alegação de invalidade da confissão de dívida.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia executiva capaz de demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Dessa forma, a não juntada da Cédula de Crédito Bancário originária não tem o condão de invalidar a pretensão monitória, tampouco de cercear a
defesa do apelante, uma vez que a confissão de dívida configura instrumento posterior e autônomo de reconhecimento do débito, no qual o devedor anuiu expressamente ao saldo consolidado e à nova forma de adimplemento da obrigação.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022) - [grifo nosso]

(...) O contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado do demonstrativo de débito é documento hábil para instruir a ação monitória, nos termos da Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça. A constituição do título executivo judicial ao término do procedimento monitório não gera contradição com a ausência de eficácia executiva extrajudicial imediata dos documentos que aparelham a inicial.
(TJMT,
ApCiv
nº 1057546-16.2025.8.11.0041, Des. Hélio
Nishiyama
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026, DJE 31/03/2026) (destaquei).

No caso, o contrato de confissão de dívida subscrito pelo devedor constitui documento idôneo a comprovar a existência da obrigação,
especialmente porque consolida o saldo devedor reconhecido pelo próprio apelante no momento da renegociação.

Assim, demonstrada a existência do vínculo cooperativo e ausente qualquer vício capaz de macular o instrumento de confissão de dívida, deve ser mantida a validade da obrigação reconhecida no título que embasa a pretensão monitória.

2.2. Dos e
ncargos
c
ontratuais e
e
xcesso de
e
xecução
.

No que concerne à alegada abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização, verifica-se que o apelante se limitou a formular insurgência genérica, desacompanhada de demonstração concreta acerca do suposto excesso.

Com efeito, o art. 702, § 2º, do Código de Processo Civil impõe ônus processual específico ao embargante que alega excesso de cobrança em sede monitória, exigindo-lhe a indicação do valor que entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do débito. O descumprimento desse encargo processual obsta o acolhimento da tese, por ausência de impugnação específica e tecnicamente demonstrada.

Ainda que assim não fosse, as cooperativas de crédito, por integrarem o Sistema Financeiro Nacional, não se submetem à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, tampouco ao teto de 12% (doze por cento) ao ano.

Do mesmo modo, a capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada, sendo suficiente, para sua caracterização, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 246 e 247.

No caso dos autos, os encargos remuneratórios pactuados, no percentual de
2,29% (dois vírgula vinte e nove por cento) ao mês
, não se revelam, por si só, flagrantemente abusivos ou destoantes da natureza da
operação contratada, especialmente por se tratar de renegociação de crédito junto à cooperativa financeira.

Quanto à mora, esta decorre do simples inadimplemento da obrigação no respectivo termo, sendo desnecessária a prévia notificação extrajudicial quando se trata de dívida líquida, certa e com vencimento determinado, aplicando-se a regra
dies
interpellat

pro

homine
, prevista no art. 397 do Código Civil.

Ademais, a citação válida no procedimento monitório também produz o efeito de constituir o devedor em mora, suprindo eventual ausência de interpelação extrajudicial.

Dessa forma, inexistindo demonstração concreta de abusividade dos
encargos contratados, bem como ausente vício apto a afastar a mora, não há reparo a ser realizado na sentença nesse ponto.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor da recorrente,
para
o patamar de
1
3
% (
treze
por cento)
sobre o
valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026